Tribunal: STF
Processo: HC 254394
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no HC n. 956.920/SP. 2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 3 Agravo regimental improvido.” (eDOC.02, p. 111)



    Sustenta o impetrante que o recurso de apelação interposto é tempestivo, porquanto “tendo em vista que houve dupla intimação, e, assim sendo, deve prevalecer a data da última intimação para o cômputo do prazo recursal”.



    À vista disso, requer seja determinado, ao Juízo de origem, o recebimento da apelação.



    É o relatório. Decido.



    1. Da análise da decisão proferida pelo STJ, verifica-se que a instância antecedente sequer chegou a analisar o pleito do impetrante, por concluir que a matéria veiculada (tempestividade do recurso de apelação) já havia sido analisada em habeas corpus anteriormente impetrado.



    Assim, o não enfrentamento da matéria pelo STJ, inviabiliza o conhecimento do presente writ, sob pena de evidente supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente